Tribunal: TJPA
Processo: 0850827-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850827-58.2018.8.14.0301

APELANTE: CARMONA & CARMONA LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. DECRETO-LEI Nº 406/68. REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO FIXA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA NORMAS GERAIS DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Carmona & Carmona LTDA – EPP, sociedade composta por médicos, contra sentença que indeferiu pedido de reconhecimento do direito à tributação diferenciada de ISSQN, prevista no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, bem como a devolução dos valores pagos em excesso no período de 2013 a 2018.

2.

O juízo de origem entendeu que, embora a autora comprove a habilitação profissional dos sócios e o exercício de atividade médica, o registro da sociedade na Junta Comercial descaracterizaria sua condição de sociedade uniprofissional, aplicando-se, portanto, a sistemática de tributação ad valorem prevista na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em saber se a apelante preenche os requisitos para enquadramento no regime diferenciado de tributação de ISSQN, conforme art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, e se faz jus à repetição do indébito dos valores recolhidos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Decreto-Lei nº 406/68, ao estabelecer normas gerais de tributação do ISS, assegura regime diferenciado às sociedades uniprofissionais, permitindo o cálculo do imposto com base em valor fixo por profissional habilitado que integra a sociedade, desde que: (i) todos os sócios sejam habilitados para a mesma atividade; (ii) os serviços sejam prestados pessoalmente pelos sócios, com responsabilidade individual; e (iii) o objeto social inclua atividades aptas à tributação diferenciada.

5. No caso, a apelante preenche os requisitos legais: (i) os dois sócios são médicos anestesistas habilitados perante o Conselho Regional de Medicina; (ii) os serviços são prestados de forma pessoal pelos sócios, com responsabilidade individual; e (iii) o objeto social está descrito no contrato em conformidade com as atividades previstas no Decreto-Lei nº 406/68.

6. O registro da sociedade na Junta Comercial não é impeditivo ao enquadramento como sociedade uniprofissional, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a forma jurídica adotada não descaracteriza a condição de sociedade uniprofissional, desde que atendidos os requisitos do Decreto-Lei nº 406/68 (STJ, REsp 1.109.656/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28/04/2010).

7. As Leis Municipais nº 8.293/03 e 9.330/17, ao determinarem a tributação ad valorem, não podem prevalecer sobre as normas gerais de direito tributário fixadas pelo Decreto-Lei nº 406/68, em razão da competência legislativa da União (CF, art. 146, III). A aplicação de regime incompatível viola o princípio da legalidade tributária.

8. Demonstrado o recolhimento indevido do tributo no período de 2013 a 2018, faz-se necessária a repetição do indébito, nos termos do art. 165 do CTN, corrigido pela SELIC (art. 167 do CTN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e provido.
" Tese de julgamento:

1. A sociedade uniprofissional que preenche os requisitos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 faz jus ao regime diferenciado de tributação do ISSQN, com base no número de profissionais habilitados, sendo incompatível a aplicação de regime ad valorem imposto por legislação municipal.
2. O registro da sociedade na Junta Comercial não descaracteriza sua condição de sociedade uniprofissional, desde que observados os requisitos legais do Decreto-Lei nº 406/68.
3. Reconhecido o recolhimento indevido do ISSQN pela sistemática ad valorem, é cabível a repetição do indébito tributário no período questionado, com atualização pela SELIC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº
0850827-58.2018.8.14.0301
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARMONA & CARMONA LTDA – EPP

contra sentença proferida pelo Juízo
da 2ª Vara de Fazenda da Capital/PA
, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
Nº
0850827-58.2018.8.14.0301
,
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, consta dos autos que a
empresa autora é sociedade profissional de médicos e pleiteia a devolução de valores recolhidos a título de ISSQN e a declaração do direito à tributação fixa prevista no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, em detrimento da sistemática adotada pela legislação municipal (Leis nº 8.293/03 e 9.330/17).

Argumenta que o ente municipal desconsidera o regime diferenciado conferido às sociedades unipessoais ao aplicar alíquota
ad valorem
sobre o valor dos serviços prestados, contrariando dispositivos constitucionais e legais.

Dito isso, requereu repetição do indébito correspondente aos valores pagos em excesso no período de 2013 a 2018, devidamente atualizados e a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária específica.

Apreciado o feito, o juízo
a quo
indeferiu o pedido autoral, fundamentando que em que pese a demandante comprovar ser uma sociedade uniprofissional prestadora de serviços médicos, ou seja, profissão de natureza científica, exerce atividade empresarial, conforme se vê do contrato social registrada na Junta Comercial do Estado do Pará, não sendo, portanto, cabível a adoção do regime diferenciado de tributação do ISS, aplicável apenas às sociedades simples.

Face a sentença, a empresa interpôs a presente Apelação Cível sustentando que ao contrário do entendimento do magistrado, preenche os requisitos para recolhimento do ISS uniprofissional, quais sejam, as condições previstas no Decreto-Lei nº 406/68.

Defende que os requisitos para recolher o tributo na modalidade especial, seriam: (I) Habilitação profissional dos sócios em exercício da mesma atividade; (II) Objeto societário previsto expressamente no rol de serviços aptos a serem tributados na forma diferenciada; e (III) Trabalho pessoal dos sócios, com responsabilidade pessoal pelos serviços prestados, sendo exatamente esta a hipótese dos autos, posto que exerce atividade médica, conforme o objeto descrito em Contrato Social, tendo como sócios, médicos devidamente habilitados perante o Conselho Regional de Medicina (ID 6087032 e 6087041), ambos médicos anestesistas, que prestam de forma pessoal, em nome da sociedade, com responsabilidade pessoal pelos atos praticados.

Destaca que toda sociedade
deve ser registrada na Junta Comercial do estado onde será estabelecida, até mesmo a sociedade uniprofissional, como requisito fundamental para a regularização da empresa e para que ela tenha personalidade jurídica
, o que não descaracteriza a qualidade de
sociedade uniprofissionais e nem lhe confere, por si só, natureza de organização empresarial.

Reitera os termos da inicial, menciona que as
normas gerais de direito tributário e a jurisprudência consolidada do STJ asseguram o tratamento diferenciado às sociedades profissionais, e por fim, requer a restituição do tributo pago a maior no período de agosto de 2013 a julho de 2018, e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária específica.

O Município de Belém, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando a inexistência de direito ao regime especial, uma vez que o ISSQN é calculado de forma válida e proporcional, em conformidade com a legislação municipal vigente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o representante ministerial deixou de se manifestar nos autos
por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

A questão dos autos refere-se à possibilidade de reconhecimento da apelante, Carmona & Carmona LTDA – EPP, como sociedade uniprofissional, com direito ao regime diferenciado de tributação previsto no
art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68
.

O Decreto-Lei nº 406/68, em seu art. 9º, §§ 1º e 3º, assegura às sociedades uniprofissionais um regime diferenciado de tributação do ISSQN. Esse regime permite que o imposto seja calculado de forma fixa, com base no número de profissionais habilitados que integram a sociedade, desde que atendam aos seguintes requisitos:

·

Todos os sócios devem ser habilitados para o exercício da mesma atividade;

·

Os serviços devem ser prestados de forma pessoal, em nome da sociedade, com responsabilidade pessoal dos sócios pelos atos praticados;

·

A sociedade deve ter como objeto social atividades incluídas no rol de serviços aptos à tributação diferenciada.

No presente caso, a apelante, conforme documentos juntados aos autos comprova que seus dois sócios são médicos anestesistas devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina e que os serviços são prestados pessoalmente pelos sócios, em nome da sociedade, com responsabilidade individual sobre os atos médicos realizados.

Além disso, o objeto social descrito no contrato atende ao rol de atividades previstas no Decreto-Lei nº 406/68, corroborando a qualificação da empresa como sociedade uniprofissional.

O argumento de que o registro na Junta Comercial descaracterizaria a condição de sociedade uniprofissional não procede. Esse registro é exigência legal para a regularização de qualquer sociedade, incluindo as uniprofissionais, sendo condição necessária para a obtenção de personalidade jurídica.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o simples fato de uma sociedade uniprofissional optar pela forma de sociedade limitada ou estar registrada na Junta Comercial não lhe confere natureza empresarial, desde que os serviços sejam prestados pessoalmente pelos sócios habilitados e em conformidade com o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

Ademais, o ente municipal, ao exigir a tributação pelo regime ad valorem, desconsiderou os critérios específicos do Decreto-Lei nº 406/68, impondo uma sistemática que se revela incompatível com a legislação federal, violando o princípio da legalidade tributária.

As Leis nº 8.293/03 e 9.330/17, ao estabelecerem a sistemática de cálculo do ISS com base no valor dos serviços prestados, não podem prevalecer em relação ao regime especial garantido pelo
Decreto-Lei nº 406/68
,
que possui status de norma geral em matéria tributária.

Desta feita, comprovado que a recorrente é uma sociedade uniprofissional apta ao regime diferenciado, os valores recolhidos em excesso a título de ISS no período de 2013 a 2018 devem ser devolvidos, atualizados pela SELIC, conforme previsto nos
arts. 165 e 168 do Código Tributário Nacional
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para
reconhecer o direito da recorrente ao recolhimento do ISS pelo regime fixo, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, correspondente ao valor anual por sócio habilitado; determinar a repetição dos valores recolhidos indevidamente no período de agosto de 2013 a julho de 2018, atualizados pela SELIC; e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que imponha à recorrente a tributação do ISS pelo regime ad valorem estabelecido pela legislação municipal, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/02/2025